Tribunal: TJMT
Processo: 1053115-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053115-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLEYDE NUNES PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 356.405.101-53 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1053115-93.2024.8.11.0001.

origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
CLEYDE NUNES PEREIRA DE CARVALHO

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO À REMUNERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de professora da rede pública estadual para condenar o ente estatal ao pagamento do percentual de 33,33% sobre o valor das aulas adicionais atribuídas à autora, a título de hora-atividade.

A sentença determinou que a quantia fosse apurada por cálculo aritmético, acrescida de juros e correção monetária, observando-se o teto dos Juizados Especiais e a prescrição quinquenal.

O recorrente alega ausência de respaldo legal para o pagamento pretendido, afirmando que as aulas adicionais não integram a carga horária regular e, por isso, não geram direito à proporção de horas-atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de aulas adicionais por professores da rede pública estadual enseja o pagamento proporcional de horas destinadas a atividades extraclasse; (ii) determinar se houve comprovação do fato constitutivo do direito à remuneração adicional pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jornada de trabalho dos docentes deve observar o limite máximo de 2/3 para atividades em sala de aula e 1/3 para atividades extraclasse (hora-atividade), conforme a Lei Federal no 11.738/2008.

A legislação estadual (LC no 50/1998), em harmonia com a norma federal, define que o adicional por hora-atividade deve estar incluído na jornada regular, não sendo devido pagamento extra, salvo prova de extrapolação.

A atribuição de aulas adicionais não implica, por si, o descumprimento da proporção legal entre horas-aula e horas-atividade, exigindo-se prova da prestação de atividades além da jornada legal.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

A jurisprudência consolidada reconhece que as atividades extraclasse não se confundem com hora extra e não geram remuneração adicional quando incluídas dentro da jornada legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A atribuição de aulas adicionais a professores da rede pública não gera, automaticamente, direito à remuneração proporcional de horas-atividade.

A hora-atividade deve estar incluída na jornada legalmente estabelecida, sendo necessária a comprovação de extrapolação da carga horária para ensejar pagamento extra.

O ônus da prova quanto ao excesso de jornada e à inexistência de compensação recai sobre o autor da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 11.738/2008; LC/MT no 50/1998, arts. 38, §1o, e 79, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16/03/2023; TJ-MT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática (ID 279718379), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à parte autora durante a vigência do contrato de trabalho, devendo o valor ser apurado por meio de simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença.

Sobre o montante apurado, deverão incidir juros de mora calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que a obrigação se tornou exigível. A partir de 1o/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização monetária e os juros observarão a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, como índice único para fins de atualização e compensação. Ressalte-se, ainda, a observância ao teto previsto para o Juizado Especial, bem como à prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, afirma não assistir razão à reclamante, sob o argumento de que a interpretação da demandante não encontra respaldo legal.

Alega, ainda, que o artigo 38, § 1o, da Lei Complementar no 50/1998 é claro ao prever que as horas destinadas às atividades extraclasse correspondem a 1/3 da jornada semanal do professor, sendo certo que as aulas adicionais não integram a carga horária regular do profissional. Assim, conclui que a remuneração das aulas adicionais não deve incluir o cômputo de horas destinadas a atividades extraclasse.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 279718382), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora pública e ocupa o cargo de professora de educação básica, junto ao Estado de Mato Grosso, sendo regida pela Lei Complementar no 50/1998.

Alega que sua carga horária deveria ser composta por 2/3 de horas-aula e 1/3 de horas-atividades, conforme estabelecido no artigo 237, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assegura jornada única de 30 horas, com 1/3 destinado ao planejamento e atividades extraclasse.

Defende que, conforme a legislação de regência, sempre que houver aulas — regulares ou adicionais — deve haver a correspondente previsão legal para horas-atividades.

Assevera que o artigo 79, inciso I, da Lei Complementar no 50/1998, disciplina as aulas adicionais, as quais não poderiam ser atribuídas ao professor em desrespeito à proporcionalidade entre horas-aula e horas-atividades, fixada no artigo 38 da referida norma.

Relata que o Estado de Mato Grosso não aplica o disposto no art. 79 da LC no 50/1998, de forma que se o professor assumir 20 horas de aulas adicionais, todas as horas serão cumpridas em sala de aula, sem qualquer separação entre horas-aulas e horas-atividades.

Sustenta que assumiu diversas aulas adicionais entre fevereiro e junho de 2022, todas ministradas em sala de aula, sem o correspondente cômputo ou pagamento das horas-atividades, o que a levou a suprir, por conta própria, o planejamento necessário, sem a devida contraprestação.

O reclamado, em contestação, alegou que as aulas adicionais são opcionais e não integram a jornada regular do professor, não incluindo a hora-atividade, uma vez que estas não são consideradas parte integrante da jornada de trabalho estipulada para os professores.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à reclamante durante a vigência de seu contrato.

Pois bem, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008, a composição da jornada de trabalho dos docentes deve observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades em sala de aula, destinando-se 1/3 para o planejamento e demais atividades pedagógicas, denominadas horas-atividades.

No presente caso, a carga horária da parte autora está prevista na Lei Complementar no 50/1998, que se harmoniza com as disposições da referida lei federal.

Desse modo,
o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida
.

Consoante os documentos acostados aos autos, não se verifica prova do fato constitutivo do direito alegado, incumbindo à parte autora o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que
a atividade extraclasse
, conforme delineada na Lei no 11.738/2008,
não se confunde com a prestação de serviço em horas extras
. Ainda que remunerada, a hora-atividade deve estar incluída na jornada legal, não ensejando pagamento adicional quando regularmente observada.

É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante dispõe a própria lei; entretanto, o que se discute não é o recebimento dessa verba, mas sim da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que
a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se desincumbindo a autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se a improcedência de seus pedidos formulados na exordial, consoante prevê o art. 373, I do Código de Processo Civil
. Sentença mantida; 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AC: 00000973420178046301 Parintins, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA –
ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA A ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a autora, ora recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegada antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, o entendimento de que
o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor
,
conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025